Tribunal: TJPA
Processo: 0001654-25.2014.8.14.0015
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001654-25.2014.8.14.0015

JUIZO RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E SOUZA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0001654-25.2014.8.14.0015
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA.

RECORRENTE:
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E SOUZA.

RECORRIDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LIMITAÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL. REQUISITOS CUMPRIDOS. ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213/91. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do relatório e voto que passam a integrar o presente acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0001654-25.2014.8.14.0015
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA.

SENTENCIANTE:
JUÍZO DA 2°
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL.

SENTENCIADOS:
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E SOUZA E INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL (INSS).

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença por decorrência de acidente de trabalho.

Sabe-se que o auxílio-doença é um benefício concedido ao empregado que fica incapacitado totalmente ou parcialmente de exercer atividade que habitualmente exercia para o trabalho em virtude de acidente do trabalho ou doença advinda das condições de trabalho.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre a concessão do auxílio-acidente:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução
da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(....)
§2º. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao dia da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração
ou rendimento auferido pelo acidentário, vedada sua cumulação com qualquer aposentadoria.
(....)

Frise-se que, de acordo com o artigo em teor, são requisitos indispensáveis para a concessão do auxílio-doença, a comprovação da ocorrência de acidente de trabalho do qual resulte a lesão que diminui a capacidade do trabalhador em desempenhar funções que exercia antes do acidente.

Em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. No presente caso, a conclusão do laudo pericial (ID. 13066920) constante nos autos testificou a incapacidade definitiva e parcial para o trabalho de serviços gerais em virtude do acidente sofrido, podendo o autor desempenhar outras atividades laborais.

Desta forma, de acordo com os documentos juntados aos autos e a conclusão do laudo pericial, verifico que o autor se encontra incapaz, de modo definitivo e parcial, de exercer a função do trabalho anteriormente ocupado, logo, fazendo jus aos requisitos impostos pelo artigo 86, da lei nº 8.213/91 para a concessão do benefício.

A jurisprudência é no mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRABALHADOR URBANO. LIMITAÇÃO LABORAL CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL. REQUISITOS CUMPRIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL. termos 1. Nos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 (Plano de benefícios da Previdência Social), o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Com efeito, os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente são: a) qualidade de segurado, b) ter o segurado sofrido acidente de qualquer natureza, c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e; d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. 3. Tendo em vista a comprovação da incapacidade laborativa da parte autora com intensidade e temporalidade compatíveis com o deferimento de auxílio-acidente, e presentes os demais requisitos do artigo 86, da Lei n.º 8.213/91, é devida a concessão desse benefício. 4. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91). 5. Apelação da parte autora não provida.

A C Ó R D Ã O

Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.

(TRF-1 - AC: XXXXX20134013400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SÔNIA DINIZ VIANA, Data de Julgamento: 15/07/2021, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/07/2021 PAG PJe 15/07/2021 PAG).

Desse modo, é forçoso reconhecer a existência do direito à concessão do auxílio-doença pleiteado, uma vez que está caracterizada a doença ocupacional que denote a incapacidade parcial e definitiva do autor decorrente de acidente de trabalho. Assim, a sentença reexaminada mostra-se escorreita, não necessitando de qualquer reparo.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença a quo.

É o voto

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

VOTO

PROCESSO Nº.
0001654-25.2014.8.14.0015
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA.

SENTENCIANTE:
JUÍZO DA 2°
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL.

SENTENCIADOS:
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E SOUZA E INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL (INSS).

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença por decorrência de acidente de trabalho.

Sabe-se que o auxílio-doença é um benefício concedido ao empregado que fica incapacitado totalmente ou parcialmente de exercer atividade que habitualmente exercia para o trabalho em virtude de acidente do trabalho ou doença advinda das condições de trabalho.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre a concessão do auxílio-acidente:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução
da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(....)
§2º. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao dia da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração
ou rendimento auferido pelo acidentário, vedada sua cumulação com qualquer aposentadoria.
(....)

Frise-se que, de acordo com o artigo em teor, são requisitos indispensáveis para a concessão do auxílio-doença, a comprovação da ocorrência de acidente de trabalho do qual resulte a lesão que diminui a capacidade do trabalhador em desempenhar funções que exercia antes do acidente.

Em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. No presente caso, a conclusão do laudo pericial (ID. 13066920) constante nos autos testificou a incapacidade definitiva e parcial para o trabalho de serviços gerais em virtude do acidente sofrido, podendo o autor desempenhar outras atividades laborais.

Desta forma, de acordo com os documentos juntados aos autos e a conclusão do laudo pericial, verifico que o autor se encontra incapaz, de modo definitivo e parcial, de exercer a função do trabalho anteriormente ocupado, logo, fazendo jus aos requisitos impostos pelo artigo 86, da lei nº 8.213/91 para a concessão do benefício.

A jurisprudência é no mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRABALHADOR URBANO. LIMITAÇÃO LABORAL CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL. REQUISITOS CUMPRIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL. termos 1. Nos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 (Plano de benefícios da Previdência Social), o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Com efeito, os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente são: a) qualidade de segurado, b) ter o segurado sofrido acidente de qualquer natureza, c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e; d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. 3. Tendo em vista a comprovação da incapacidade laborativa da parte autora com intensidade e temporalidade compatíveis com o deferimento de auxílio-acidente, e presentes os demais requisitos do artigo 86, da Lei n.º 8.213/91, é devida a concessão desse benefício. 4. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91). 5. Apelação da parte autora não provida.

A C Ó R D Ã O

Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto da relatora.

(TRF-1 - AC: XXXXX20134013400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SÔNIA DINIZ VIANA, Data de Julgamento: 15/07/2021, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/07/2021 PAG PJe 15/07/2021 PAG).

Desse modo, é forçoso reconhecer a existência do direito à concessão do auxílio-doença pleiteado, uma vez que está caracterizada a doença ocupacional que denote a incapacidade parcial e definitiva do autor decorrente de acidente de trabalho. Assim, a sentença reexaminada mostra-se escorreita, não necessitando de qualquer reparo.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença a quo.

É o voto

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/04/2023